Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Prejudicialidade externa. Não ocorrida. Exigibilidade do título. Selic. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não atendeu pedido do ora recorrente de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e da incorreta aplicação da taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença; ii) determinar se a obrigação exequenda é inexigível com base no Tema 864 do STF; e iii) verificar a correção na aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada, ainda mais quando se verifica que a ação rescisória sequer foi conhecida por esta Corte de Justiça.
4. Devido à ausência de identidade material, o Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária.
5. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC n.o 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada. 2. O Tema 864 do STF não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. 3. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 EC 113/2021; CPC, arts. 502 e 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 e ADI n.o 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023, p. 23/8/2023; Acórdão 1886929, 0714098-40.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/07/2024, p. 25/07/2024.